Tribunal: TJBA
Processo: 8026303-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026303-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO CERQUEIRA e outros Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS EM VALOR DIVERSO DO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. O julgamento do mérito do agravo de instrumento deve se resumir a analisar se a decisão proferida em sede de primeiro grau preencheu os requisitos constantes no art. 300 do CPC. Para a análise da alegada abusividade, é necessária a realização de perícia técnica que compare efetivamente as taxas contratadas com as médias praticadas à época da celebração do contrato, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. O entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a concessão de liminar em ação revisional para que o contratante realize o depósito das parcelas no valor incontroverso. O pleito de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado implicaria modificação unilateral do contrato sem a devida comprovação da abusividade alegada, o que não se mostra razoável nesta fase processual. A gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento do requerente e de sua família. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8026303-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANA PAULA DO NASCIMENTO CERQUEIRA e BENICIO CARLOS SOUZA PESTANA e como Agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria e pelos fundamentos constantes, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora